Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA. FORNECIMENTO DE PRODUTO. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO CONFIGRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao segundo réu por ausência de legitimidade para causa e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o primeiro réu a restituir à parte autora o valor de R$ 16.879,49 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e dano moral. Narrou que em data anterior à assinatura do contrato (27/10/2021), o primeiro requerido compareceu até a obra do autor para apresentar proposta de serviço de vidraçaria, já que trabalhava em parceria com a segunda requerida. Pontuou que o contrato só não foi fechado nesta ocasião, em virtude de falha na máquina de cartão de crédito. Ressaltou que em 28/10/2021 foi até a loja da empresa ré, onde se encontrou com o primeiro requerido e firmou o contrato de prestação de serviços no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) pago diretamente à segunda requerida e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos ao primeiro requerido. Afirmou que o serviço deveria ser entregue em 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. Contudo, foi entregue apenas parte do acordado. Asseverou que retornou à empresa requerida por mais duas vezes onde despendeu outros valores para que o serviço fosse realizado conforme o contratado. Alegou que o serviço apresentou falha na prestação, com diversos erros de acabamento e não foi entregue na sua totalidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51755954). Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva conforme certidão de ID 51755962.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva da segunda recorrida em face do acordo celebrado entre as partes.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que embora o contrato firmado entre as partes não mencione a segunda requerida, todas as suas atitudes levaram a crer que ela fazia parte da relação de consumo. Ressaltou que o primeiro requerido portava máquina de cartão da empresa ré, utilizando-se da respectiva sede física para finalizar os contratos com os clientes, restando configurada a teoria da aparência. Pontuou que agiu por erro justificável pois foi induzido a acreditar na relação jurídica aparente. Afirmou que a segunda requerida não adimpliu com sua obrigação pois não foram entregues boa parte dos vidros e que fez parte da cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária. Asseverou que houve negociações com a empresa recorrida e que ela foi a responsável pela instalação dos vidros, sendo evidente o acordo entre as partes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da r. sentença reconhecendo a legitimidade passiva da segunda requerida e a sua responsabilidade solidária quanto aos danos morais e materiais.
7. O autor requereu em inicial, a condenação solidária das partes na obrigação de executar os serviços faltantes ou no pagamento de indenização por danos materiais. Assim, o objeto discutido nos autos trata-se de falha na prestação do serviço contratado, não havendo requerimento quanto ao eventual vício do produto.
8. O contrato de prestação de serviços (ID 51755837) foi realizado entre a empresa CM Blindex Vidraçaria, cujo representante legal é o primeiro requerido, e o autor. Não há participação da segunda requerida. A referida empresa é quem vendeu os produtos para realização do serviço que não foi prestado, não tendo nenhuma relação com a falha na prestação vindicada. Conforme art. 14 do CDC, é o fornecedor do serviço quem responde pelos danos causados pelo consumidor. Está claro nos autos que o fornecedor do serviço é o primeiro requerido. Não há como se alegar que o autor não tinha ciência de tal fato, pois o contrato é expresso quanto às partes que se vincularam quanto ao objeto da avença.
9. Da inaplicabilidade da teoria da aparência. Muito embora haja a alegação de que o contrato foi celebrado nas dependências da segunda requerida, não se vislumbra que esta interferiu nas cláusulas contratuais ou prometeu a realização do serviço. Seu dever, nesta relação, era a da entrega do produto pago pelas partes, não havendo qualquer obrigação quanto à execução do serviço. Ademais, não há evidências de que os requeridos são parte de um mesmo grupo econômico que gere evidente confusão. Os endereços das empresas são diferentes, seus representantes legais são pessoas diversas, não havendo qualquer participação societária que as ligue de alguma forma ao cumprimento da obrigação. Ante esta série de fatores, a segunda requerida não legítima para estar no polo passivo da demanda em que se discute a falha na prestação do serviço. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões oferecidas tempestivamente.
12. A súmula de julgamento servirá de cordão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95